Tribunal: TJES
Processo: 5007753-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO Nº 5007753-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: CELSO CARDOSO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA COM INTERVENÇÃO ROBÓTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela mesma parte. O embargante alega contradição entre os votos do Desembargador Relator e do Desembargador Presidente, contradição no voto do Desembargador Presidente e omissão quanto à eficácia do sistema de vídeo no procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição entre os votos do Relator e do vogal; (ii) estabelecer se o voto vogal contém contradição interna; (iii) determinar se houve omissão quanto à eficácia do sistema de vídeo no procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição entre os votos, uma vez que o acórdão é formado pelo voto do relator, seguido pelos demais Desembargadores, sendo desnecessária a manifestação separada sobre todos os pontos discutidos.

4. A alegação de omissão quanto à eficácia do sistema de vídeo não procede, pois o voto condutor abordou detalhadamente a questão da eficácia do tratamento cirúrgico por robótica, citando estudos e considerações da CONITEC sobre o tema.

5. Não é permitido o uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão já proferida, conforme jurisprudência do STJ.

6. Eventual obscuridade, contradição ou omissão em voto vogal não é passível de reparo por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância quanto ao resultado do julgamento não enseja o cabimento de embargos de declaração.

2. A suposta omissão, contradição ou obscuridade em voto-vogal não é passível de reparo por embargos de declaração quando o voto condutor enfrentou adequadamente a matéria.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 137.888/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 27.08.2003; STJ, EDcl no AgRg no Ag n. 1.244.022/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.08.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007753-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: CELSO CARDOSO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA COM INTERVENÇÃO ROBÓTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela mesma parte. O embargante alega contradição entre os votos do Desembargador Relator e do Desembargador Presidente, contradição no voto do Desembargador Presidente e omissão quanto à eficácia do sistema de vídeo no procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição entre os votos do Relator e do vogal; (ii) estabelecer se o voto vogal contém contradição interna; (iii) determinar se houve omissão quanto à eficácia do sistema de vídeo no procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição entre os votos, uma vez que o acórdão é formado pelo voto do relator, seguido pelos demais Desembargadores, sendo desnecessária a manifestação separada sobre todos os pontos discutidos.

4. A alegação de omissão quanto à eficácia do sistema de vídeo não procede, pois o voto condutor abordou detalhadamente a questão da eficácia do tratamento cirúrgico por robótica, citando estudos e considerações da CONITEC sobre o tema.

5. Não é permitido o uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão já proferida, conforme jurisprudência do STJ.

6. Eventual obscuridade, contradição ou omissão em voto vogal não é passível de reparo por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância quanto ao resultado do julgamento não enseja o cabimento de embargos de declaração.

2. A suposta omissão, contradição ou obscuridade em voto-vogal não é passível de reparo por embargos de declaração quando o voto condutor enfrentou adequadamente a matéria.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 137.888/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 27.08.2003; STJ, EDcl no AgRg no Ag n. 1.244.022/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.08.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
em face do acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela mesma parte.

Em suas razões (ID 8055308), o Embargante aduz que houve: (i) contradição, entre a conclusão do voto do Desembargador Presidente e o voto do Desembargador Relator; (ii) contradição do próprio voto do Desembargador Presidente em relação ao fundamento exposto; (iii) omissão, considerando que está devidamente comprovado que o sistema de vídeo possui maior eficácia no procedimento.

Sem contrarrazões (ID 9927896).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEOPLASTIA MALIGNA DA PRÓSTATA. CIRURGIA COM INTERVENÇÃO ROBÓTICA. LAUDO MÉDICO ATESTA ESSENCIALIDADE. TENTATIVAS ANTERIORES QUE NÃO OBTIVERAM SUCESSO. ROL TAXATIVO PROCEDIMENTOS DA ANS. LEI 14.454/2022. EFICÁCIA COMPROVADA. RECOMENDAÇÃO DA CONITEC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso da ré com alegação de falta de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo prévio. Hipótese em que operadora de saúde contestou em juízo a pretensão deduzida pelo autor negando a cobertura da cirurgia por não estar prevista no rol da ANS. Presente o interesse de agir, a despeito da ausência de prévio requerimento administrativo.

2. A Lei 14.454/2022, que derrubou o malfadado rol taxativo, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam (§13): (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

3. O que determina a obrigatoriedade de cobertura é a doença, e não o tratamento, notadamente quando a escolha da forma adequada para enfrentamento da doença compete ao médico que acompanha efetivamente o paciente.

4. Negativa de autorização para cirurgia por robótica em tratamento de câncer revela-se abusiva, diante do laudo médico discriminando a necessidade do procedimento, não cabendo ao plano de saúde imiscuir-se nas conclusões do profissional de saúde de confiança da parte autora.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Senão, vejamos os seguintes trechos do voto condutor, que são claros ao enfrentar a controvérsia que cerca a maior ou menor eficácia do procedimento de cirurgia por robótica ou por vídeo:

[...] Outrossim, ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravante, a não incorporação do método cirúrgico ao Sistema Único de Saúde em nada altera o entendimento que estou a externar, notadamente quando os motivos que ensejaram o referido posicionamento por parte da Conitec não se relacionam com a ineficácia da cirurgia por robótica.

Senão, vejamos os principais trechos do documento - https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2021/Sociedade/20210906_resoc278_prostectomia_cancer_final.pdf - sobre recomendações de incorporação ao SUS da prostatectomia radical assistida por robô em pacientes com câncer de próstata localizado:

[...] Os estudos sugerem que, comparada às técnicas cirúrgicas convencionais por via aberta ou laparoscópica, a prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô oferece vantagem no menor volume de sangue perdido, na menor necessidade de transfusão sanguínea e no menor tempo de hospitalização relacionado ao procedimento cirúrgico. No entanto, são consideradas evidências de baixa qualidade. Quanto a desfechos como função sexual e continência urinária (controle urinário), foram encontradas evidências de moderada qualidade em favor da prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô em relação à prostatectomia radical aberta ou laparoscópica. No que diz respeito aos desfechos oncológicos referentes à margem cirúrgica e ao controle bioquímico do câncer, não há resultados indicativos de superioridade de nenhuma das técnicas operatórias. [...]

Estima-se que, no horizonte de cinco anos, a incorporação da prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô no SUS geraria custo adicional de R$ 140.543.846,01. Já o impacto orçamentário total da incorporação da tecnologia avaliada seria de R$ 584.254.320,73, com o cenário de 22,1% de pacientes sendo submetidos a prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô e o restante à abordagem cirúrgica aberta e laparoscópica convencional.

[...] Na ocasião, o Plenário considerou que as evidências científicas não mostram superioridade do procedimento em análise em relação às tecnologias já existentes, além de apresentar gastos elevados para o sistema de saúde devido ao valor proposto pelo demandante. [...]

Decisão final

Com base na recomendação da Conitec, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, decidiu pela não incorporação, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, da prostatectomia radical assistida por robô em pacientes com câncer de próstata localizado.

Como se extrai, a recomendação da Conitec indica que a não incorporação do procedimento não se deu por reconhecimento da ineficácia da intervenção, havendo reiterada manifestação no sentido de que os gastos elevados para o sistema de saúde seriam motivo impeditivo para adoção da prostatectomia radical assistida por robô.

O entendimento da comissão perpassa por uma análise de custo-benefício intrínseca ao SUS, que também deve ser observada pelas seguradoras de saúde, todavia, não pode ser replicada de forma indistinta aos prestadores de serviço privado, tendo em vista que aqueles que contratam um seguro privado de saúde tem como objetivo obter justamente acesso a tratamentos não cobertos pelo sistema público. A obrigatoriedade de cobertura de determinado procedimento médico pela operadora de saúde não necessariamente está vinculada ao fato do método curativo estar (ou não) incorporado ao Sistema Único de Saúde, uma vez que as diretrizes aplicáveis à iniciativa privada em matéria de saúde seguem regramento singular.

Como se depreende, a questão que cerca a eficácia ou ineficácia do procedimento cirúrgico por sistema de vídeo foi devidamente enfrentada pelo voto condutor, não sendo possível falar em omissão no acórdão.

Nesse sentido, parece claro que o acórdão é formado pelo voto de todos os Desembargadores que participaram do julgamento, de forma que não é possível a oposição de embargos alegando omissão ou contradição em um dos votos dos vogais; os quais, por elementar, não precisam enfrentar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, justamente diante da possibilidade de apenas acompanhar o voto proferido pelo relator.

Pensar de forma diversa obrigaria todos os Desembargadores a votarem mediante manifestação com defrontação categórica de todos os aspectos do processo, em situação que inviabilizaria o voto mediante acompanhamento do entendimento adotado pelo relator.
Isto é, eventual omissão ou contradição no voto vogal não pode ser objeto de embargos de declaração se o voto condutor procedeu enfrentamento da questão de forma suficiente; exatamente como se deu na espécie.

Ora, se o voto condutor, que compõe o acórdão, enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, não é possível a oposição dos embargos de declaração nos termos em que pretendeu fazer crer a parte recorrente.

Há inclusive posição jurisprudencial no sentido de que seria incabível a oposição de embargos de declaração para discutir obscuridade, contradição ou omissão supostamente existente em voto vogal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. VOGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior. 2. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas no julgado. 4.
Eventual obscuridade, contradição ou omissão em voto vogal não é passível de reparo por meio de embargos de declaração
. 5. Embargos de declaração do Distrito Federal parcialmente conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração de Cleide Felisse de Alvarenga desprovidos. (Acórdão 1670542, 07162165720228070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Esse mesmo entendimento já foi adotado inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, em paradigmático precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. SUPOSTA OMISSÃO NO VOTO-VOGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco omissão manifesta no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente decidida.

2. "
Eventual obscuridade, contradição ou omissão em voto-vogal não é passível de reparo por meio de embargos de declaração.
" (EDcl nos EREsp 137.888/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2003, DJ 22/09/2003, p. 253, REPDJ 17/12/2004, p. 394).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no Ag n. 1.244.022/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 19/8/2013.)

Portanto, não há que se falar em contradição ou omissão no caso, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio, declinando de forma suficiente as razões jurídicas que embasaram a decisão; sendo inviável a oposição de embargos em face de minúcias relacionadas ao voto vogal, considerando que tais questões não possuem sequer o condão de alterar o sentido decisório adotado.

Em qualquer caso, ressalto que o voto vogal proferido pelo Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, em meu sentir, não apresenta nenhuma contradição, em especial pela clareza do entendimento adotado, no sentido de acompanhar o voto condutor, ainda que com eventual utilização de argumentos diversos, que complementaram a conclusão de negar provimento ao recurso:

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Agravo de Instrumento interposto por CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A. em face de sentença que, em “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada por CELSO CARDOSO, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde autorize o procedimento cirúrgico indicado de Uretroplastia Posterior com Reconstrução do Colo Vesical por meio de abordagem combinada via abdominal e perineal em conjunto no mesmo momento, sendo a via abdominal assistida com cirurgia robótica e via perineal convencional.

Em sessão pretérita, o eminente Relator,
Desembargador Raphael Americano Câmara
,
negou provimento
ao recurso da operadora, ao fundamento de que:

(i)
a jurisprudência tem sido firme ao estabelecer a obrigatoriedade de realização do método de tratamento para a doença, quando esta última estiver prevista no contrato como de cobertura obrigatória;

(ii)
os laudos médicos (ID 27117360, ID 27117362, ID 27117365, ID 27117368, ID 27117371) são claros ao apontar pela necessidade de realização da cirurgia, com registros de que o autor já foi submetido a cirurgias anteriores de abordagem tradicional mal sucedidas;

(iii)
os motivos que ensejaram a não recomendação da CONITEC sobre a incorporação do método ao SUS não se relacionam com a ineficácia da cirurgia por robótica, mas por gastos elevados ao sistema público de saúde;

(iv)
a alternativa posta, com intervenção robótica, não está sendo utilizada como primeira opção ao quadro clínico, mas como meio de proporcionar solução concreta à situação de saúde do recorrido.

O eminente
Desembargador Jaime Ferreira Abreu

acompanhou
o Relator.

Pois bem.

Após detida análise das alegações, adianto meu convencimento no sentido de
acompanhar
o judicioso voto de Relatoria.

A controvérsia trata do dever de custeio, pelo plano de saúde Agravante, do procedimento cirúrgico urológico por robótica em favor do autor/Agravado, para tratamento de câncer de próstata.

Sobre o tema, a Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela nova Lei nº 14.454/2022, exige que, no caso de tratamento prescrito por médico assistente que não esteja previsto no rol da ANS, a operadora só terá o dever de cobrir o custo se existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou se existirem recomendações pela CONITEC ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (art. 10, §13).

Nesse contexto, o bem lançado voto de Relatoria, do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, indicou que:

[...] ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravante, a não incorporação do método cirúrgico ao Sistema Único de Saúde em nada altera o entendimento que estou a externar, notadamente quando os motivos que ensejaram o referido posicionamento por parte da Conitec não se relacionam com a ineficácia da cirurgia por robótica.

Senão, vejamos os principais trechos do documento – https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2021/Sociedade/0210906_resoc278_prostectomia_cancer_final.pdf – sobre recomendações de incorporação ao SUS da prostatectomia radical assistida por robô em pacientes com câncer de próstata localizado:

[...] Os estudos sugerem que, comparada às técnicas cirúrgicas convencionais por via aberta ou laparoscópica, a prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô oferece vantagem no menor volume de sangue perdido, na menor necessidade de transfusão sanguínea e no menor tempo de hospitalização relacionado ao procedimento cirúrgico. No entanto, são consideradas evidências de baixa qualidade. Quanto a desfechos como função sexual e continência urinária (controle urinário), foram encontradas evidências de moderada qualidade em favor da prostatectomia radical laparoscópica assistida por robô em relação à prostatectomia radical aberta ou laparoscópica. No que diz respeito aos desfechos oncológicos referentes à margem cirúrgica e ao controle bioquímico do câncer, não há resultados indicativos de superioridade de nenhuma das técnicas operatórias. [...]

Considerando que, ao contrário do que alega o Agravante, não houve demonstração indiciária de que a eficácia atual do sistema de vídeo seria maior, não infirmando a eficácia do procedimento reconhecida pela CONITEC, deve ser reconhecida a ilegalidade da recusa do plano de saúde.

Ante o exposto, por desnecessárias outras considerações,
acompanho o voto do eminente Relator
, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/09/2024 às 14:56:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53192418092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.